Tribunal: TJBA
Processo: 8002341-18.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002341-18.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANETE SANTOS MACEDO e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, EDVALDO BARBOSA BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929 DO STJ. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a fraude em empréstimo consignado, declarou a inexistência do débito, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração do dano moral e a restituição em dobro. O banco alega prescrição e regularidade da contratação, requerendo, subsidiariamente, a adequação dos encargos legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: a) definir o termo inicial da prescrição quinquenal; b) verificar a responsabilidade civil do banco pela fraude; c) definir a modalidade de repetição do indébito à luz do Tema 929 do STJ; d) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório; e) ajustar os índices de correção e juros à legislação superveniente.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) tem como termo inicial a data do último desconto indevido em relações de trato sucessivo, conforme pacificado pelo STJ. No mérito, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ). Inexistindo prova da assinatura legítima no contrato, mantém-se a nulidade do vínculo.

Quanto à repetição do indébito, o Tema 929 do STJ estabelece que a dobra prescinde de má-fé, mas modulou os efeitos para cobranças em relações privadas realizadas após 30/03/2021. Tratando-se de descontos encerrados em 2020, impõe-se a restituição na forma simples. O dano moral é mantido em R$ 3.000,00 por atender à razoabilidade. Por fim, a Lei nº 14.905/2024, de aplicação imediata às condenações em curso, determina a utilização do IPCA para atualização monetária e da Taxa Selic (deduzido o IPCA) para juros de mora a partir de sua vigência.

4. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido tão somente para adequar os consectários legais. Tese de julgamento: "1. A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC exige conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação de efeitos para cobranças após 30/03/2021. 2. A Lei nº 14.905/2024 incide imediatamente sobre os processos em curso para fins de fixação de juros e correção monetária".

REFERÊNCIAS:
TJBA, Apelação nº 8002341-18.2021.8.05.0063, Rel. MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA, Quarta Câmara Cível, julgado em 27/04/2026. STJ, Súmulas 83, 479 e 54; Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Código Civil, arts. 389 e 406. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 27 e 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002341-18.2021.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como apelantes e apelados
JANETE SANTOS MACEDO
e
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora